Tribunal: TJSP
Processo: 2249499-08.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2249499-08.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante
SABEE TOUFIC ANTAR, é embargado MUNICÍPIO DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249499-08.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 32359
2
Voto no 32359
Comarca: Itanhaém
Embargante:
Embargado:
Sabee Toufic Antar (agravante)
Município de Itanhaém (agravado)
Ementa: Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
obscuridade ou omissão. O mero inconformismo com o julgado
deve ser veiculado pelas vias adequadadas. Rejeitam-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 74/77 que, com a participação dos Desembargadores
Wanderley José Federighi e Henrique Harris Jr, negou provimento
à apelação do Município, por votação unânime.
Inconformado, o agravante embargou (fls.1/3). Alega
conter o acórdão erro material, na medida em que a execução não
fora ajuizada em 2013, mas sim em 2018; pede a adequação do
julgado com o consequente reconhecimento da prescrição da
cobrança.
É o relatório.
Embargos tempestivos.
Os embargos não comportam acolhimento.
No caso, tem-se execução fiscal ajuizada originariamente
em 2013, com efetiva interrupção da prescrição através do despacho
ordenatório da citação em fev/2014. Após regular tramitação
processual, referida execução foi extinta sem resolução de mérito,
oportunidade em que o exequente manejou novo executivo, em 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249499-08.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 32359
3
Nesse cenário, para fins de interrupção da prescrição,
deve ser considerada a primeira causa interruptiva, dada no processo
extinto. Isso porque está-se diante do direito da Fazenda Pública
cobrar seus créditos (pretensão executória propriamente dita), fato
que não pode ser desconsiderado pelo julgador, eis que o primeiro
processo foi tempestivamente manejado.
Percebe-se, da leitura do recurso em apreço, nítido
inconformismo do embargante com o provimento que lhe fora
desfavorável.
Destarte, outra sorte não merece o presente recurso a não
ser sua pronta rejeição.
Por fim, os embargos de declaração para efeito de
prequestionamento pressupõem omissão sobre questão relevante ao
deslinde da causa, o que, como visto, não ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora